Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-09.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001425-09.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.718.668/0001-71 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA - Adilson Garcia Rubio (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), secretário adjunto da receita pública (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –ICMS-

PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA 81/2016-SEFAZ/MT – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Acepx Comércio e Exportação de Cereais Ltda. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1006842- 14.2016.8.11.0041, que indeferiu seu pedido liminar.

Inconformada, pugna a agravante pela reforma da decisão, a fim de que sejam suspensos os efeitos da Portaria 81/2016- SEFAZ/MT com relação a si.

Informa, em apertada síntese, que o Estado de Mato Grosso, em 05/03/2014, concedeu-lhe incentivo fiscal sob condição onerosa e para operação de comercialização, por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC. Aventa que, não obstante, a portaria acima mencionada teria revogado parcialmente tal incentivo, na medida em que determinou o recolhimento de ICMS sobre o frete com cláusula CIF, o que seria ilegal por violar o princípio da reserva legal, previsto no art. 97, IV, do CTN.

Alega que o transporte sobre a cláusula CIF já é tributado pelo ICMS, uma vez que o valor do frete está incluído no preço da mercadoria, de modo que não poderia haver tributação em separado, sob pena de bitributação.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo (id. 94982).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 130798).

Apesar de devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarazões (id. 212784).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 249677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão d
os efeitos da Portaria 81/2016- SEFAZ/MT com relação a empresa ACEPX comercio e exportação de cereais LTDA
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida.

O juízo singular postergou a apreciação da tutela provisória de urgência por não vislumbrar no momento a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, decisão à qual insurge-se a ora agravante, rogando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É certo que
a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora.

Pois bem.

O recurso ora manejado possui via estreita, tendo como fundamento controvérsia decidida de forma incidente no processo, levando-se em consideração tão somente as provas já produzidas.

Neste sentido, em que pese os argumentos lançados pelo recorrente em suas razões, a verdade é que não se vislumbra desacerto na decisão combatida.

Com efeito, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, a Portaria n. 81/2016-Sefaz/MT não alterou, tampouco criou, base de cálculo, fato gerador ou alíquota de ICMS, mas tão somente afastou benefício anteriormente estendido à agravante, nos seguintes termos:

Art. 1o Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria: (...) Parágrafo único Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento: I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso; II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Vê-se, portanto, que com a previsão do parágrafo único acima transcrito, a agravante, por já ser credenciada em outro benefício (PRODEIC), não está mais dispensada do recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado de Mato Grosso ocorrerem com cláusula CIF.

Convém frisar ainda que, a teor do disposto no art. 2o da LC 87/96, o ICMS incide tanto nas operações relativas à circulação de mercadorias (inc. I) quanto nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal (inc. II), de modo que o benefício concedido à agravante nem mesmo se estende à empresa transportadora contratada.

Dessa feita, ao menos em um juízo superficial, característico desse momento processual, não se vislumbra fundamento relevante a autorizar o deferimento do pedido liminar mandamental buscado

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021